Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727393-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 67043742 dos autos de origem), que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, rejeitou a garantia à execução pela parte executada, tendo em conta a expressa recusa do ente agravado ante o asseverado desrespeito à ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei no 6.830/80). Em apertada síntese, a agravante assevera que ofereceu à penhora o automóvel MERCEDES BENZ C 280, ano 2007, modelo 2008, placa JFM7003, avaliado no valor de R$ 48.078,00(quarenta e oito mil e setenta e oito reais), de modo a viabilizar a apresentação de sua defesa, por meio dos adequados embargos à execução fiscal. Aduz que o credor agravado se manifestou nos autos de origem pela rejeição da nomeação de tal bem, haja vista a dificuldade de liquidez, uma vez que o veículo apresentado possui quase 20 (vinte) anos de uso, e por não obedecer a ordem de preferência prevista no art. 11 da não possui fácil liquidez, pois teria quase 20 anos de uso, bem como por descumprir o oferecimento da garantia pela agravante a ordem de preferência prevista no art. 11 da LEF. Defende que a reforma da decisão recorrida invocando, sobretudo, a aplicação do princípio da execução menos gravosa, estabelecido no artigo 805 do Código de Processo Civil – CPC. Destaca que a recusa do agravado se mostra injustificada e que forte amparo na jurisprudência pátria no sentido de relativizar as diretrizes legais para a ordem de preferência de bens garantidores do juízo executivo. Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, requesta o provimento do presente agravo de instrumento, “(...) para que seja deferida imediatamente a penhora do veículo automotor ofertado em garantia, possibilitando assim o exercício do seu direito de defesa pela Agravante, nos termos do artigo 16, inciso III, e § 2o, da Lei no 6.830/80”. (ID 18260829) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 18260837), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento liminar buscado pelo agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais percuciente da causa, obtível somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca dos fatos asseverados e das provas trazidas à colação pelo agravante. Para que a parte executada indique qualquer bem à penhora, sem observar a ordem legalmente prevista, deve apresentar, pelo menos, garantia idônea para o processamento dos embargos à execução fiscal. A ver a legislação de regência nos principais pontos aplicáveis ao caso vertente: LEF, Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. § 1o - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. (...) Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. (...) Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Deflui-se, portanto, que o executado não possui direito subjetivo a indicar qualquer bem a penhora para fins de garantir a oposição de embargos à execução fiscal. É necessária a observância da ordem legal prevista no art. 11 da LEF ou, alternativamente, a demonstração casuística acerca da necessidade de afastá-la - o que, frise-se, não ocorreu, a contento (CPC, art. 373, I), no caso à baila. Ademais disso, a parte exequente não está obrigada a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal. Nessa linha de intelecção caminha a mais abalizada jurisprudência desta Corte de Justiça, cujos julgados adiante ementados robustecem ainda mais o entendimento acima delineado: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL NÃO CONHECIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR. INOBSERVANCIA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. LICITUDE. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diversamente do que dispõe o atual CPC (art. 914) - o qual é inaplicável a execução fiscal em decorrência do princípio da especialidade -, a admissibilidade de Embargos à Execução Fiscal pressupõe a prévia garantia do juízo para o seu processamento, na forma do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens indicados pelo devedor sem que haja respeito à ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, que põe em primeiro lugar a penhora de dinheiro. É mais justificável ainda a recusa quando há a mera indicação de bens e valores sem a comprovação de sua propriedade e valor, legitimando, assim, a recusa do credor. 2.1. O executado não possui direito subjetivo a indicar qualquer bem a penhora para fins de propor Embargos à Execução Fiscal, devendo, primeiro, observar a ordem legal prevista no art. 11 da LEF ou, alternativamente, demonstrar, com elementos concretos, a necessidade de afastá-la, o que não foi sequer invocado pelo recorrente. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1248656, 07270224520188070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR VEÍCULOS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de valores monetários tem preferência sobre todos os outros bens na ordem legal de nomeação (art. 835, inc. I, do CPC). Esse preceito deve ser obedecido, salvo se de outro modo convier ao credor. 2. Na hipótese, verifica-se que o requerimento de substituição da penhora em dinheiro pelo bem indicado pela agravante, além de não observar a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, não atende aos interesses do exequente. Além disso, não se demonstrou situação excepcional a justificar a flexibilização da ordem legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1117145, 07078341720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste ensejo, de cognição rara e superficial, percebe-se, à primeira vista, que o automóvel, de fato, não apresenta uma segura liquidez, mormente considerando o seu tempo de uso. Nesse descortino, as regras da experiência apontam que a aceitação do bem indicado pela parte agravante pode gerar alguns óbices à satisfação da dívida exequenda. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por lei (CPC, art. 183, etc.). Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator